Tribunal: STF
Processo: Rcl 32830
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.